Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706754-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO CRUZ RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento –– Dilação Probatória – Supressão de Instância – Não Conhecimento. Na hipótese, o agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual foi indeferido o pleito de realização de prova pericial. Aduz, em suas razões recursais, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, sua ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de realização de prova pericial contábil. Primeiramente, verifica-se que a maioria dos argumentos trazidos nas razões recursais não foi objeto de apreciação pelo Magistrado de origem, motivo pelo qual seu conhecimento em grau de recurso acarretaria supressão de instância, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Assim, incabível o conhecimento do recurso quanto aos argumentos relativos à prescrição, ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Resta analisar a questão referente à necessidade de realização de prova pericial. Contudo, tampouco vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão ora em apreço. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator